Tribunal: TJMT
Processo: 1002330-04.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-19
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002330-04.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1002330-04.2022.8.11.0000
Agravante: Banco BMG S.A.
Agravada: Marizete Neves da Cruz Sodré
Processo origem: 1012627-15.2020.8.11.0041
1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por Marizete Neves da Cruz Sodré (Proc. no 1012627-15.2020.8.11.0041), indeferiu a garantia apresentada pelo banco executado, ora agravante.
Afirma que o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado pela executada no valor de R$ 39.942,65, que considera excessivo.
Sustenta que em 16.12.2021 comprovou o depósito no valor incontroverso, de R$ 27.893,17, além de seguro garantia judicial no valor de R$ 15.664,32.
Defende a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que estão presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 525, § 6o do CPC.
Assevera pela possibilidade de prestação de garantia por meio de seguro judicial na quantia do débito executado.
Pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e conceder efeito suspensivo ao andamento do cumprimento de sentença.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito ativo ao presente recurso, para que seja suspenso o andamento do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ademais, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator